Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-83.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. ADOÇÃO. ECA. PROTEÇÃO INTEGRAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ABANDONO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DEVER DE SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO. DANO MORAL. INIDENIZAÇÃO.
1. O art. 227 da Constituição Federal dispõe que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. O art. 229 da Constituição acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a aplicação da doutrina da proteção integral, dos princípios do melhor interesse e da garantia de prioridade absoluta às crianças e adolescentes, que impõem a atuação do Poder Público, em suas diferentes esferas (Executiva, Legislativa e Judiciária), por meio mecanismos de tutela que privilegiem o tratamento especial a ser dispensado às crianças e adolescentes enquanto sujeitos reconhecidamente de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.
3. Na hipótese dos autos, é inegável que a entrega dos filhos adotivos ao acolhimento institucional resultou em situação de novo abandono. Todavia, diferentemente do que concluiu o juízo de origem, não há que se cogitar da culpa concorrente dos menores em razão do abandono sofrido.
4. Em importante precedente, o STJ ponderou que “não existe motivo legítimo que possa justificar o abandono de um filho, seja ele biológico, adotivo ou socioafetivo (...). Afinal, o enfrentamento e a superação de dificuldades e decepções [fazem] parte do exercício da paternidade e da maternidade. Ainda, a tentativa de justificar a desistência a partir do comportamento do adotando agrava ainda mais os danos oriundos do abandono, porquanto incute na criança ou no adolescente o sentimento de culpa pelo rompimento do convívio” (REsp 1.981.131/MS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).
5. Apelação do autor conhecida e provida, em parte. Apelação da ré conhecida e não provida.